Tribunal: TJES
Processo: 5036309-24.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036309-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO MUNIZ DE LIMA
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO EM PRODUTO (AR-CONDICIONADO). ACORDO FIRMADO COM A FABRICANTE. RESPONSABILIDADE DA COMERCIANTE CONFIGURADA APENAS PELO ERRO DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. AFASTAMENTO DA SOLIDARIEDADE. REDISTRIBUIÇÃO DO
QUANTUM
ENTRE AS RÉS CONFORME GRAU DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem,
de ação
ordinária na qual o autor alega, em síntese, vício no aparelho de ar-condicionado da marca da primeira requerida, adquirido na loja da terceira requerida e cuja assistência técnica realizada pela segunda requerida fora deficitária.

A primeira requerida realizou acordo com o consumidor, a segunda requerida foi revel e a terceira requerida aduziu não ter responsabilidade.

Sobreveio sentença julgando procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5036309-24.2024.8.08.0024,
Requerente
: LEANDRO MUNIZ DE LIMA,
1ª Requerida
: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA,
2ª Requerida
: TXM VITORIA LTDA,
3ª Requerida
: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que a)
CONDENO SOLIDARIAMENTE

AS 2ª e 3ª REQUERIDAS
a pagarem indenização por danos morais ao
Requerente
no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC; e b)
RATIFICO A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO
entabulado entre a 1ª requerida e o autor,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
em face da requerida
1ª Requerida
na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a terceira requerida interpôs Recurso aduzindo responsabilidade do fabricante, enriquecimento sem causa, ausência de ato ilícito e mero aborrecimento do consumido, razão pela qual requer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução da condenação por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Passando à análise do mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença merece
parcial reforma
.

A princípio, entendo que, de fato, a questão acerca do vício no produto, inobstante a possibilidade de responsabilização da empresa que o comercializou, fora devidamente solucionada pela própria fabricante em acordo realizado nos autos, ocasião em que fora acordada a restituição do valor pago e a indenização por danos morais.

O acordo em questão foi capaz de amenizar parte dos prejuízos sofridos pelo consumidor, o que deve refletir na indenização arbitrada em sentença. Explico.

Conquanto a recorrente não fora acionada administrativamente para solucionar o problema que acometeu o consumidor, o qual estava sendo conduzido pela autorizada da SAMSUNG em contato com a própria fabricante, entendo que a responsabilidade da comerciante diz respeito tão somente à emissão de nota fiscal com erro e ausência de correção, o que acabou por prolongar o imbróglio e obstar a resolução do conflito de forma extrajudicial.

Desta feita, inobstante não ter a recorrente sido responsável por toda a cadeia danosa, verifico a existência de conduta que concorreu para o dano, de modo que não deve a condenação moral ser afastada por completo, mas tão somente reduzida e desvencilhada da condenação imposta à parte requerida que foi revel nos autos.

Dessa forma, atendo-me à matéria devolvida em recurso, entendo por bem reformar a sentença a fim de afastar a condenação solidária entre as recorrentes, mas atribuir o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) à FRIGELAR e R$ 2.000,00 (dois mil reais) à TXM, em atenção a extensão da responsabilidade de cada uma delas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no tocante à condenação solidária por danos morais, fazendo constar a responsabilidade de forma independente entre as condenadas, atribuindo o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) à FRIGELAR e R$ 2.000,00 (dois mil reais) à TXM, mantendo-se os consectários legais fixados em sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)